Tribunal: TJSP
Processo: 2210693-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO – "Contrato de Compromisso de Cessão de Participações Societárias" – Arresto cautelar de recebíveis deferido pelo Juízo da execução – Pedido de remessa dos valores bloqueados ao Juízo Universal – Matéria já apreciada em recurso anterior da mesma parte – Questão já decidida - Recurso não conhecido.